Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736715-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Ball Beverage Can South America S.A. com fundamento no art. 1.012, § 3, I e § 4o, do CPC, requerendo “atribuição de efeito suspensivo ativo” ao seu recurso de apelação, interposto nos autos do processo n. 0713880-26.2022.8.07.0018. Noticia que impetrou o mandado de segurança n. 0713880-26.2022.8.07.0018, distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pretendendo a concessão da ordem para ser reconhecido seu direito líquido e certo “a não se submeter à equivocada exigência de atestado de similaridade por parte da Autoridade Coatora vinculada ao Distrito Federal, para que se considere aplicáveis os benefícios do Convênio ICMS no 52/1991 nas importações de equipamentos destinados a sua planta fabril, além de, por consequência, não ter obstado seus desembaraços pela mera diferença de ICMS decorrente do desenquadramento”. Suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o Juízo de origem “não apreciou os pedidos formulado na inicial”, pois, “além de equivocadamente considerar que a Consulta Tributária no 20.762/2019 fora formulada pela REQUERENTE, o MM. Juízo de Origem abordou na r. sentença a inexistência de conflito entre o Convênio ICMS no 52/1991 e a previsão de recolhimento do DIFAL, olvidando-se que os pedidos formulados na Petição Inicial não guardam qualquer relação com tal temática”. Quanto ao mérito, salienta exercer “atividade de industrialização de embalagens metálicas e, nesse contexto operacional, promove a importação de diversos equipamentos industriais, operações essas que contam com a redução de base de cálculo prevista no Convênio ICMS no 52/1991, bem como no art. 7o, cumulado com o ‘item 4’ do Caderno II do Anexo I, do Decreto Estadual no 18.955/1997 (Regulamento do ICMS do Estado do Distrito Federal – RICMS/DF). 17. Ocorre que a REQUERENTE vem sendo reiteradamente impossibilitada de promover as importações de seus equipamentos com a aplicação do Convênio ICMS no 52/1991, em função da inexplicável exigência do Fisco do Distrito Federal para apresentação do “Atestado de Similaridade” dos bem importados”. Anotar ter adquirido, no exterior, “o equipamento denominado como ‘ENGRENAGEM DA TORRE DE TRANSFERENCIA COM 81 DENTES, UTILIZADO NA FORMACAO DE PESCOCO DA LATA DE ALUMINIO NO EQUIPAMENTO NECKER’ e realizou, em 15.08.2022, o registro da Declaração de Importação (‘DI) sob o no 22/1571400-9 (doc. 02 da Petição Inicial), ocasião na qual consignou a aplicação da redução da base de cálculo do ICMS, com base no Convênio ICMS no 52/1991. 19. Contudo, apesar do correto enquadramento da operação às hipóteses de aplicação do Convênio ICMS no 52/1991, os agentes do Requerido se recusam a aplicar o benefício, tendo, inclusive, obstado o desembaraço com a exigência do ICMS (sem a redução), conforme tela anexada à exordial. 20. Situação igual ocorre na DI n° 22/0575724-4 e 22/0711348-4, conforme telas abaixo extraídas do sistema SISCOMEX, que apontam claramente a exigência do Atestado de Similaridade (...)”. Pontua que, “nem o Convênio ICMS no 52/1991, nem o art. 7o e o ‘item 4 do Caderno II do Anexo do RICMS/DF condicionam a aplicação da redução de base de cálculo à apresentação do referido documento”. Acentua que “a única condição imposta pelos dispositivos normativos regentes para fruição da redução de base de cálculo prevista no Convênio ICMS no 52/1991 diz respeito ao estorno de créditos, não havendo qualquer previsão para exigir a apresentação de Atestado de Similaridade”. Consequentemente, a exigência dos auditores tributários do Distrito Federal não observa o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37 da CF/88, além da dicção do arts. 3o e 142, parágrafo único, do CTN, ao preconizarem que “a cobrança do crédito tributário é atividade administrativa plenamente vinculada”. Também, invoca os arts. 150, II e 152 da CF/88, por violação ao princípio da isonomia. Assim, entende estar demonstrado seu direito líquido e certo ao não sofrer a exigência de apresentar atestado de similaridade para fazer jus redução da base de cálculo do imposto regido pelo Convênio ICMS n. 52/1991 e, por conseguinte, a probabilidade do direito invocado. A título de perigo de dano grave ou de difícil reparação, registra que “seguirá impedida de concluir o desembaraço aduaneiro dos equipamentos importados, ou, obrigado a efetuar o recolhimento de tributo distrital indevidamente majorado”. Requer, portanto, “seja deferido o seu pedido de efeito suspensivo ativo no processo no 0713880-26.2022.8.07.0018, para determinar que o Requerido deixe de exigir o Atestado de Similaridade e, não havendo qualquer outro óbice, aplique os termos do Convênio ICMS no 52/1991 às importações dos equipamentos listados nos Anexos da referida norma que a REQUERENTE vier a fazer, de modo que a utilização da redução de base de cálculo do ICMS prevista no Convênio não seja óbice ao desembaraço aduaneiro dos bens importados”. Conforme certidão ao ID 40811057, os autos vieram conclusos a esta Relatoria em decorrência de o Des. Sandoval Oliveira não mais integrar a 2a Turma Cível. Há registro nos autos de origem a interposição de apelação pelo peticionante. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em complemento, o art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT) prevê, dentre as atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras, a de apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Examinando o Convênio ICMS 52/91[1], o qual concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, conclui-se pela sua aplicabilidade nas operações interestaduais e internas. Não disciplina, ao menos expressamente, operações de importação. Diante da ausência de normatização específica para as operações de informação, no Convênio ICMS 52/91, entende o Distrito Federal que, “para usufruir de um benefício fiscais há condicionantes e exigências a serem cumpridas conforme, inclusive, deve ser aplicado o § 2o do art. 34 do Decreto 18955/97”, in verbis: § 2o Fica estendido às mercadorias, bens ou serviços importados de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT o mesmo tratamento tributário concedido para os similares nacionais nas operações ou prestações internas. Ao final, concluiu o Chefe de Núcleo de Fiscalização do Aeroporto, quando prestadas informações ao Juízo de origem (ID 137357304 – autos de origem): Nesse viés, a despeito do Contribuinte afirmar, na peça inicial, não haver previsão legal para exigência do atestado de similar nacional, tal argumento deve ser refutado, conforme 2o do art.34 do Decreto18955/97, acima transcrito. Logo, para concessão desse benefício fiscal, no momento do desembaraço aduaneiro, deve haver a concatenação dos dispositivos legais, ou seja, devem ser cumpridas todas as condicionantes prevista tanto na lei quanto nas legislações de pertinentes à matéria, dentre as quais: apresentar certidões negativas de débitos e de dívida ativa e atestado de similar nacional, os quais não foram apresentados pelo Contribuinte, não bastando a simples indicação da NCM, devendo, além do mencionado anteriormente, haver a descrição completa do produto. Nesse sentido, por não ter cumprido todas as exigências legais, não lhe foi concedido o benefício fiscal pleiteado, devendo neste caso ter recolhido a diferença do ICMS à época do fato gerador, o que não feito, sendo por isso indeferido. Acrescenta-se que o Atestado de Similaridade tem por objetivo atestar a inexistência de produção nacional do produto e, nessa medida, apoiar a indústria interna. Significa dizer, não se aplicaria o benefício fiscal do Convênio ICMS 52/91 aos equipamentos industriais e implementos agrícolas importados quando houvesse similar no país, desde que observados certos parâmetros, tais como qualidade equivalente, custo do produto e prazo de entrega, entre outros. Nesse quadro, não ressai, de plano, o direito do impetrante à redução da base de cálculo estipulada no Convênio ICMS 52/91, porque essa legislação não disciplina operações de importação. Logo, numa primeira análise, revela-se necessária uma interpretação ampliativa para o incremento do benefício fiscal. Ademais, a autoridade tributária noticiou outros requisitos, além do Atestado de Similaridade, para alcançar a exação minorada. Por conseguinte, não se verifica, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, não emerge o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto, em rigor, a exigência do Atestado de Similaridade, não obsta a importação de mercadoria, mas tão somente não confere ao impetrante o benefício fiscal pretendido, e não há notícia em que medida o pagamento do tributo prejudicaria sua atividade empresarial. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal atinente ao recurso de apelação interposto pelo requerente nos autos do processo n. 0713880-26.2022.8.07.0018 (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC) Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1991/CV052_91. Acesso em 28/10/2022 Brasília, 28 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora